Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. “TESTE DO PEZINHO”. ATRASO NA ENTREGA DO RESULTADO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se a falha na prestação de serviço médico pelo Distrito Federal em virtude da apresentação tardia do resultado do “teste do pezinho”, que teria ocasionado danos extrapatrimoniais indenizáveis aos demandantes.

2. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado lesivo experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos. Dessa forma, o Estado deve comprovar que agiu de forma diligente, bem como demonstrar que não houve motivos legais que exigissem conduta diversa.

3. Apenas com o resultado do “teste do pezinho” foi possível diagnosticar que o apelado carece da enzima Glicose-6-Fosfato Desidrogenase, deficiência que lhe impõe um tratamento rigoroso e restritivo a determinados medicamentos e substâncias, sob pena de ser acometido de anemia severa, icterícia neonatal e encefalopatia bilirrubínica aguda.

4. Ao não disponibilizar em tempo regular o resultado do referido teste, o demandante recebeu tratamento padronizado, sem as devidas restrições, expondo a integridade e a saúde da criança a risco, o que gerou danos extrapatrimoniais passíveis de compensação.

5. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelos utentes dos serviços prestados tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

6. A partir da análise das condutas do Distrito Federal e dos demandantes, bem como da interferência ilícita nas esferas jurídicas extrapatrimoniais dos demandantes, e ainda, da condição financeira das partes, e, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, os valores dos danos morais fixados pelo Juízo singular devem ser mantidos.

7. Apelação conhecida e desprovida.